Tribunal: TJDFT
Processo: 0003659-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003659-52.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA contra sentença proferida em ação anulatória de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA e VILMAR MEDEIROS SIMOES. Por meio do despacho de ID 31983685, os apelantes foram intimados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem hipossuficiência, o qual deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 32298753. Conclusos os autos, verificou-se que os apelantes recolheram o preparo, intempestivamente (ID 32321812). Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC, intimem-se os recorrentes, DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolherem o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 11:52:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador